Tribunal: TCU
Processo: 010.373/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos por força de bolsa de estudo no exterior para realização de curso de doutorado na Alemanha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor da Sra. Maria de Lourdes Abrão, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos por força de bolsa de estudo no exterior para realização de curso de doutorado na Alemanha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas de Maria de Lourdes Abrão, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor (Cr$) Data da ocorrência 0,66 5/6/1991 0,69 6/8/1991 8,97 9/11/1992 160,13 9/2/1993 Valor (CR$) Data da ocorrência 447.845,00 30/4/1991 267,65 27/7/1993 2.567,23 4/2/1994 860,79 3/3/1994 Valor (R$) Data da ocorrência 7.627,15 22/11/1994 3.739,19 6/2/1995 1.479,15 5/5/1995 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.3. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.4. dar ciência deste acórdão à responsável.